Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-08.2019.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, ECA) - ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA – DÚVIDA QUE FAVORECE A APELANTE – APELO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Não se colhendo da prova amealhada, a necessária certeza de que a apelante vendeu bebidas alcoólicas a menores de idade, com base no princípio “in dubio pro reo”, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a absolvição da prática da conduta prevista no art. 243 da Lei 8.069/90 (ECA).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000382-08.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELAINE DAS CHAGAS - CPF: 015.806.501-80 (APELANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), L. B. - CPF: 058.189.591-63 (VÍTIMA), K. D. A. P. - CPF: 034.446.502-05 (VÍTIMA), B. D. S. A. - CPF: 055.874.051-09 (VÍTIMA), A. M. D. S. T. - CPF: 068.180.851-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, ECA) - ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA – DÚVIDA QUE FAVORECE A APELANTE – APELO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

Não se colhendo da prova amealhada, a necessária certeza de que a apelante vendeu bebidas alcoólicas a menores de idade, com base no princípio
“in dubio pro reo”
, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a absolvição da prática da conduta prevista no art.
243
da Lei
8.069
/90 (
ECA
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
ELAINE DAS CHAGAS,
contra a sentença anexada sob o Id 58105479, em que foi condenada à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime capitulado no art. 243 do ECA (Vender bebida alcoólica a adolescentes).

Em razões sob Id 69170983, a Defesa pleiteia a absolvição, alegando não haver prova suficiente para a condenação e destacando, no principal, que as vítimas apresentaram depoimentos contraditórios colhidos na instrução criminal; invoca, então, princípio
“in dubio pro reo”
e pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP.

As contrarrazões do MP são pelo desprovimento do apelo (Id 72107973).

A d. PGJ opinou pelo
provimento
do recurso,
em parecer anexado sob o Id
77468480,
conforme sumário que segue em transcrição livre
(Id.
74442974)
:

Recurso de apelação – Ré condenada a pena de 02 (dois) anos de detenção pela prática do crime capitulado no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Recurso da defesa – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Acolhimento – Dúvida acerca da autoria delitiva – Depoimentos contraditórios - Ausência de provas seguras para embasar o édito condenatório – Aplicação do princípio
in dubio pro reo
–
provimento ao apelo
(F.S.A) .

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 4 de abril de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021